Tribunal: TJDFT
Processo: 0725076-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 07255076-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Suscitante: JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA Suscitado: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 37756124 - Pág. 2/3) em relação ao d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Consta dos autos que o Condomínio do Edifício MTD Residencial ajuizou ação de execução de título extrajudicial (taxas condominiais) contra Simone Figueira Dourado (Proc. 0725994-48.2022.8.07.0001), em que pretende a execução das taxas condominiais referentes a maio e junho de 2022 (ID 37759818 - Págs. 3/6). O feito foi distribuído inicialmente ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que declinou da competência em favor da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, pois “A regra do artigo 286, II, do CPC é clara ao dispor que a distribuição será feita por dependência quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.” (ID 37759822 - Pág. 6/7). Diante disso, d. Juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial suscitou o presente conflito de competência, sob os seguintes fundamentos, in verbis (ID 37756124): A regra do artigo 286, II, do CPC é clara ao dispor que a distribuição será feita por dependência quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. Pois bem. Em consulta aos autos respectivos, tem-se que o feito foi extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 775, do Código de Processo Civil. Naquele feito, a execução versava sobre as taxas condominiais referentes ao período de 10/2021 e 01, 02 e 03/2022, sendo que este executa as taxas condominiais do período de 05 e 06/2022. Assim dispõe o art. 55, caput, §1o e 2o do CPC, in verbis: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.” Com a devida vênia, no presente caso não há ocorrência de conexão entre os processos, em que pese as partes serem idênticas, a causa de pedir é diversa, já que se trata de períodos de taxas condominiais diferentes, inexistindo, assim, a necessidade de as execuções serem distribuídas por dependência. Logo, não há que se falar em prevenção deste Juízo para o conhecimento da causa. Pelo exposto, suscito conflito negativo de competência. (...). Em petição juntada em 09/08/2022, de ID 37998737, a exequente, nos autos do Proc. 0725994-48.2022.8.07.0001, requer a desistência da execução. Eis o relatório do necessário. Decide-se. Em análise preliminar, razão assiste ao d. Juízo Suscitante. Embora conste que a exequente, em 21/03/2022, tenha ajuizado ação de execução de título extrajudicial contra a executada, processo no 0709471- 58.2022.8.07.0001 que tramitou perante a 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, o qual foi sentenciado sem resolução do mérito, ante o pedido de desistência formulado pelo credor, não se pode afirmar que o juízo suscitante está prevento. Trata-se, em ambas as demandas, das mesmas partes, mas com a diferença quanto ao período de cobrança, o que modifica a causa de pedir. Assim, em análise de cognição sumária, tal circunstância não atrairia a competência para o d. Juízo de Suscitante. Feitas essas considerações, em atenção ao disposto no art. 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[1], designo o d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, ora Suscitado, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, inclusive quanto à análise do pedido de desistência da exequente (ID 37998737). Comunique-se a presente decisão aos d. Juízos acima citados. Em seguida, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.